Tribunal: CARF
Processo: 10880.992005/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.992005/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.862 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
TECNOVAL LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe
computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de
parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo trecho
do relatório produzido no Acórdão n.o 11-60.095 da 3a Turma da DRJ/REC, de 13 de julho de
2018 (fls. 69 a 78):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.992005/2011-17
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992005/2011-17

Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no 40762.73783.160609.1.7.03-
0613) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo negativo de CSLL, referente ao
período de apuração 01/01/2005 a 31/12/2005.
Através do Despacho Decisório de fl. 10, a DERAT/SÃO PAULO/SP não reconheceu o
direito creditório pleiteado, não homologando as compensações declaradas nos
PER/DCOMP no 40762.73783.160609.1.7.03-0613 e 08871.81138.250507.1.7.03-8805
conforme abaixo:

Em relação aos valores de estimativas de CSLL, não foram confirmados ou
parcialmente confirmados, os seguintes valores constantes de demonstrativo de fl. 14:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 16/24 )
alegando o que segue:
Quanto às estimativas não confirmadas e objeto das DCOMP constantes do
demonstrativo acima, reconhece que as DCOMP relativas às estimativas de março e
maio de 2005 haviam sido efetivamente canceladas, porém, havia efetuado o
parcelamento dos referidos valores nos termos da Lei no 11.941, de 2009, tendo sido
consolidados os respectivos valores e objeto de pagamento mensal sob o código de
receita 1279.
Que por estarem sendo objeto de quitação através de parcelamento, tais valores não
poderiam ser desconsiderados na apuração do saldo negativo da CSLL como agiu a
DERAT/São Paulo. Alega que caso não sejam considerados, caracterizará pagamento
em duplicidade pois além do pagamento relativo ao parcelamento, haveria o pagamento
do débito em face da desconsideração da base de cálculo negativa da CSLL decorrente
da mesma estimativa, concluindo ser imperioso que se reconheça como confirmadas as
parcelas de estimativas nos valores de R$61.195,57 e R$78.470,00 os quais foram
objeto de pedido de compensação constante das DCOMP canceladas. Alternativamente
requer a suspensão da cobrança constante no presente processo até que ocorra a
liquidação do parcelamento das estimativas em referência.
No que tange à estimativa cuja compensação foi homologada parcialmente, alega ter
apresentado manifestação de inconformidade, a qual estaria pendente de julgamento,
alegando que também se encontraria suspensa a exigibilidade do crédito em relação à
DCOMP 32041.46997.310106.1.3.01-3411 e que por este motivo, enquanto não
houvesse o seu julgamento, o efeito decorrente da homologação parcial não poderia
afetar a base de cálculo negativa da CSLL apurada em 31/12/2005, requerendo a
suspensão do julgamento do presente processo até que seja decidido o litígio constante
naquele processo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992005/2011-17

Finaliza requerendo a alteração do despacho decisório para que seja reconhecido na
íntegra o direito creditório pleiteado e o "cancelamento dos processos eletrônicos de
cobrança no 10880.652.281/2011-37 e 10880.999.197/2011-84."
Assim, em síntese, para que a empresa contribuinte pudesse dispor do crédito de
saldo negativo pretendido de CSLL do ano-calendário 2005, no valor de R$ 52.615,93, ela
haveria de demonstrar créditos na ordem de R$ 854.551,38, conforme o seguinte resumo:
(-) CSLL DEVIDA: ( R$ 801.935,44 )
(+) SOMA DOS CRÉDITOS NO ANO DE 2005: R$ 854.551,38
(=) SALDO NEGATIVO PLEITEADO: R$ 52.615,93
Ocorre que o Despacho Decisório (fl. 10), entendeu que a soma dos créditos foi
somente de R$ 703.356,20, o que teria resultado na INEXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO,
o que pode ser visualizado a partir do seguinte resumo:
(-) CSLL DEVIDA: ( R$ 801.935,44 )
(+) SOMA DOS CRÉDITOS NO ANO DE 2005: R$ 703.356,20
(=) CSLL A PAGAR: ( R$ 98.579,24 )

Assim, ao invés do valor de R$ 854.551,38, foram confirmados somente
R$ 703.356,20 e não confirmados os valores que totalizaram a quantia de R$ 151.195,18, cuja
composição é a seguinte:

A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que:
[...] De início, cabe esclarecer que no que concerne à compensação, o contribuinte pode
proceder a compensação de seus débitos tributários, desde que possua créditos líquidos
e certos, passíveis de serem utilizados, em conformidade com os requisitos estipulados
pela legislação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992005/2011-17

[...] Assim, tendo o sujeito passivo a faculdade de extinguir o crédito tributário, pela via
da compensação, cabe a ele comprovar a existência do crédito.
[...] Conclui-se, dessa forma, pela impossibilidade legal de proceder-se à
compensação de crédito tributário parcelado e ainda pendente de extinção na data
de transmissão da DCOMP. Ainda mais que no presente caso, à época da
transmissão sequer havia sido pleiteado o parcelamento, mas constava de DCOMP
as quais foram posteriormente canceladas a pedido da própria contribuinte.
[...] Dessa forma, fica patente que a contribuinte não logrou comprovar a liquidez e
certeza do crédito, não tendo demonstrado que este tem apoio não só legal como
documental.
[...] Concluindo, neste caso, a dívida do contribuinte é aquela confessada nas DCOMPs
a que se refere o presente processo, as quais constituem instrumentos hábeis e
suficientes para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
[...] Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter a decisão de primeira instância.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 89 a 103), alegando que:
[...] o Despacho Decisório de que cuida o presente processo não pode prevalecer.
Primeiro em razão de que as estimativas de março e de maio de 2005, cujo crédito
correspondente não é admitido na composição da Base de Cálculo Negativa da CSLL,
foram consolidadas em parcelamento da Receita Federal, que está regularmente quitado.
E segundo, que é indevida a redução de crédito de R$ 11.529,61 decorrente de DCOMP
não-homologada parcialmente, com relação ao mês de dezembro de 2005, porquanto o
débito será cobrado com base na referida Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessa estimativa na apuração do saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ.
A contribuinte, portanto, indica que os valores de R$ 61.195,57 e de R$ 78.470,00
já estariam quitados, e que o valor de R$ 11.529,61 encontra-se analisado no âmbito de um outro
processo administrativo e que eventual improcedência em seu âmbito, nele haveria de ser
cobrado, e não no presente processo de no 10880.992005.2011-17.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/REC visando ao reconhecimento de direito creditório bem como a pretendida
validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992005/2011-17

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 09 de outubro de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 86, face ao recebimento da intimação datada de 26 de
setembro de 2018, fl. 85) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo é para a utilização do valor original do saldo negativo de R$ 23.643,10,
pleiteado na PER/DCOMP de no 40762.73783.160609.1.7.03-0613 (fls. 02 a 09).
Ocorre que, em que pese os argumentos suscitados no acórdão recorrido, a
Administração Tributária editou o Parecer Normativo Cosit no 02/2018, com o entendimento no
sentido de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo
negativo origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992005/2011-17

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui
das ementas abaixo:
Acórdão: 1002-001.684
Número do Processo: 19395.900488/2011-70
Data de Publicação: 23/10/2020
Contribuinte:
FUGRO
GEOSOLUTIONS
(BRASIL)
SERVICOS
DE
LEVANTAMENTO LTDA.
Relator(a): Ailton Neves da Silva
Ementa(s)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Acórdão: 1801-001.616 - 1a Turma Especial
Número do Processo: 10675.903781/2009-53
Data de Publicação: 08/10/2013
Contribuinte: EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA
Relator(a): CARMEN FERREIRA SARAIVA
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe computar
estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a
decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa
no processo de parcelamento e o débito no processo de Per/Dcomp.
Dessa forma, o provimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado as estimativas de
CSSL.
Dispositivo
Considerando-se, portanto, o conteúdo do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, e
diante da demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992005/2011-17

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital